Tribunal: TJDFT
Processo: 0728623-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Consumidor por equiparação. A jurisprudência tem interpretado o art. 2o. do CDC (consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final) de modo a abranger também o pequeno e microempresário que se mostre vulnerável sob o ponto de vista técnico ou jurídica. A relação entre a seguradora e o segurado no que se refere ao seguro de colheitadeira é caracterizada pela vulnerabilidade técnica e jurídica de modo que é consumidor por equiparação.
2 – Decisão saneadora. Inversão do ônus da prova. É cabível a inversão do ônus da prova, como regra de instrução, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, Inciso VIII). Correta a decisão agravada que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor do agravante.
3 – Recurso desprovido.

(G)